Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-26.2024.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-26.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI DA SILVA SANTOS - CPF: 043.616.243-13 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. O autor alegou a inexistência do débito e a invalidade da cessão de crédito, bem como pleiteou indenização por supostos danos morais decorrentes de negativação indevida. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da cessão, a existência da dívida e a ausência de ato ilícito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito realizada pelo Banco Bradesco ao fundo de investimento apelado é válida mesmo sem a apresentação do contrato originário da dívida; (
ii
) estabelecer se houve negativação indevida do nome do apelante capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do contrato originário da dívida não invalida a cessão de crédito, desde que comprovada a existência da dívida por outros meios, como faturas e extratos, o que foi atendido nos autos mediante a juntada do termo de cessão e dos documentos comprobatórios do débito.

A validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor, exigindo-se apenas a notificação deste, que pode se dar inclusive por meio da cobrança realizada pelo cessionário, como ocorreu no caso concreto.

O ônus de comprovar o pagamento da dívida incumbe ao devedor (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante demonstrado a quitação das faturas do cartão de crédito objeto da cobrança.

A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale à inscrição em cadastro restritivo de crédito, pois trata-se de canal de negociação acessível
apenas ao consumidor mediante login e senha, sem publicidade ou prejuízo à concessão de crédito.

Não configurada a negativação indevida ou qualquer outro ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito é válida mesmo sem a juntada do contrato originário, desde que demonstrada a existência do débito por outros meios idôneos.

A inclusão de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação indevida nem ato ilícito, por não se tratar de cadastro restritivo de crédito.

A ausência de prova do pagamento impede o reconhecimento da inexistência do débito e afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 286, 290 e 293; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1000996-26.2024.8.11.0044

VALDECI DA SILVA SANTOS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
VALDECI DA SILVA SANTOS
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
no
.
1000996-26.2024.8.11.0044
, movida contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor do procurador da ré os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da caus
a

(ID
341151408
)
.

Irresignado,
o
autor
/apelante sustenta, em síntese,
a invalidade da cessão de crédito por ausência de apresentação do contrato originário da dívida cedida, bem como a configuração de danos morais em razão da negativação indevida de seu nome. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais

(
ID
341151412
)
.

O apelado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID
341151418
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes Pares:

No que tange à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, verifico que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atacando a conclusão do juízo de origem quanto à validade da cessão de crédito e à existência do débito, bem como apresentando argumentação jurídica própria.

Ainda que tenha reiterado parte dos argumentos da inicial, o recurso atende ao princípio da dialeticidade, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise do mérito da insurgência.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA)

Eminentes Pares:

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, não vislumbro elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante.

Com efeito, o
apelado não trouxe prova robusta da capacidade econômica do apelante, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, conforme entendimento consolidado, a simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
MANTENHO
a concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, entendo que não se aplica ao caso concreto.

A controvérsia dos autos não se limita à discussão sobre a licitude da cobrança de dívida prescrita, mas versa essencialmente sobre a existência e exigibilidade do débito, bem como sobre a alegada invalidade da cessão de crédito.

Assim, não há identidade entre o objeto do presente recurso e a matéria afetada no recurso repetitivo, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a questão central reside em verificar se o débito cobrado pelo apelado é legítimo e se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar reparação por danos morais.

O apelante sustenta que a cessão de crédito seria inválida por ausência de apresentação do contrato originário da dívida cedida. Argumenta que o instrumento de cessão deve conter não apenas a qualificação das partes e a indicação do crédito cedido, mas também o contrato que deu origem ao débito, sob pena de impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

A cessão de crédito encontra-se disciplinada nos artigos 286 a 298 do Código Civil e constitui negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro, no todo ou em parte, sua posição na relação obrigacional.

Para a validade da cessão entre cedente e cessionário, não se exige a anuência do devedor, sendo necessária apenas a notificação deste para que a cessão produza efeitos em relação a ele, conforme dispõe o artigo 290 do Código Civil.

No caso dos autos, o apelado juntou o termo de cessão de crédito firmado com o Banco Bradesco, demonstrando a regularidade da transferência dos direitos creditórios.

A ausência de notificação prévia ao devedor não invalida a cessão, mas apenas impede que esta produza efeitos em relação ao cedido até que seja cientificado, podendo este, enquanto não notificado, pagar validamente ao credor originário.

Todavia, uma vez cientificado da cessão, seja por notificação formal ou por meio de cobrança realizada pelo cessionário, o devedor passa a ter conhecimento da transferência do crédito e deve dirigir o pagamento ao novo credor.

No presente caso, o apelante tomou conhecimento da cessão ao ser cobrado pelo apelado, conforme narrado na própria inicial, não havendo que se falar em invalidade da cessão por ausência de notificação prévia.

Ademais, o apelante não nega a existência da relação jurídica originária com o Banco Bradesco, limitando-se a alegar que quitou o débito.

Quanto à alegação de que o apelado deveria ter apresentado o contrato originário da dívida, entendo que tal exigência não se sustenta.

O ônus de comprovar o pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tratando-se de fato constitutivo de seu direito. O credor, por sua vez, deve demonstrar a existência do crédito, o que foi feito mediante a juntada do termo de cessão e das faturas do cartão de crédito em aberto.

O apelado trouxe aos autos diversas faturas do cartão de crédito em nome do apelante, com vencimentos entre outubro de 2018 e março de 2021, demonstrando a existência de débitos não quitados.

Por sua vez, o apelante
não apresentou comprovante de pagamento dessas faturas, limitando-se a juntar documento referente a acordo realizado para quitação de débitos de cheque especial e empréstimo pessoal, que não se confundem com os débitos do cartão de crédito ora cobrados.

O apelante alega que, ao encerrar a conta bancária e o cartão de crédito em setembro de 2023, foi informado de que não havia mais pendências em seu nome. Contudo, o próprio documento de encerramento juntado aos autos esclarece que eventuais débitos de cartão de crédito com vencimento futuro seriam cobrados por meio de boleto bancário, não havendo quitação automática das dívidas pelo simples encerramento da conta.

Assim, ainda que o apelante tenha encerrado a conta e o cartão, permaneceu responsável pelos débitos anteriormente contraídos e não quitados.

Não há, portanto, prova nos autos de que o apelante tenha quitado os débitos do cartão de crédito ora cobrados pelo apelado.

Logo, a
alegação de que teria realizado acordo e pago trezentos reais ao Banco Bradesco não se sustenta, pois o documento juntado refere-se a débitos diversos, não abrangendo as faturas do cartão de crédito em aberto.

Quanto à alegação de danos morais decorrentes de negativação indevida, verifico que não houve inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito. Conforme esclarecido na sentença e nas contrarrazões, o débito foi incluído apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, que não constitui cadastro restritivo de crédito, mas sim ferramenta de negociação de dívidas acessível exclusivamente ao próprio consumidor mediante cadastro prévio com login e senha.

A plataforma Serasa Limpa Nome não possui caráter público, não sendo acessível a terceiros para consulta de crédito. As informações ali constantes não são utilizadas para cálculo do Serasa Score e não impedem a concessão de crédito pelo mercado.

Trata-se de mero canal de comunicação entre credor e devedor para facilitação de acordos de pagamento, não havendo publicidade ou restrição ao crédito do consumidor.

Ademais, ainda que se considerasse a existência de algum constrangimento, este decorreria de dívida legítima e não quitada, tratando-se de exercício regular de direito por parte do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do apelado à restituição de valores, verifico que tal pretensão não encontra amparo nos autos. Não houve pagamento indevido a ser restituído, tampouco ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, conforme já fundamentado.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, concluindo acertadamente pela improcedência dos pedidos ante a ausência de comprovação do pagamento do débito pelo apelante e a legitimidade da cobrança realizada pelo apelado.

Assim, não vislumbrando qualquer equívoco na sentença recorrida, que apreciou adequadamente a matéria controvertida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, mantenho integralmente a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12%,
nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026